Tribunal: STF
Processo: RE 82895
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO
TENHA ACENTUADO A INOPORTUNIDADE, NO CASO, DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA, LEVOU-OS EM CONTA, DECLARANDO,
EXPRESSAMENTE, QUE ANTES REFORÇAVAM A POSIÇÃO DO AUTOR DO QUE
BENEFICIAVAM A RE. POR OUTRO LADO, PARA A VERIFICAÇÃO DA PRETENDIDA
IMODERAÇÃO DO ARBITRAMENTO, MISTER SERIA O REEXAME DA PROVA, PARA O
QUE NÃO E CABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.